Tribunal: TJDFT
Processo: 0731305-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
DECISÃO Vistos. Conforme certificado aos ID`s 49570679 e 49576445, o presente agravo de instrumento veio a esta Relatoria, em razão de suposta prevenção decorrente do anterior julgamento das apelações cíveis n.° 0008180-17.2016.8.07.0020 e n.° 0717864-22.2020.8.07.0007. Com efeito, nos termos dos artigos 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e 81, § 1°, do Regimento Interno desta Corte, o primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo. Todavia, sob pena de vulneração do princípio do juiz natural, na forma do artigo 55, § 1°, do Código de Processo Civil, não há se falar na prevenção por conexão quando um dos feitos já tenha sido sentenciado. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRELIMINARES. ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA POR CONEXÃO. REJEIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA. DECOTE. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO FORNECEDOR. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA DEVIDA. TERMO AD QUEM. IMÓVEL NÃO ENTREGUE. DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Quando se observam lides que discutem contratos referentes a unidades imobiliárias diversas, versando sobre negócios jurídicos distintos e autônomos, não há que se falar em causa de pedir comum. Ademais, ainda que não fosse esse o caso, a Autora optou por ingressar com duas ações autônomas, de modo que não há prevenção e alteração da competência pela conexão quando um dos Feitos já fora sentenciado. Tal regra visa à materialização do princípio do juiz natural, obstando que a parte eleja o Juiz que entende o mais favorável ao atendimento de seus interesses. Preliminar rejeitada. (...) Preliminar de alteração da competência pela conexão rejeitada. Apelações Cíveis das Rés parcialmente providas. Apelação Cível da Autora desprovida. (Acórdão 1322504, 00068759320148070011, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacou-se) No caso, ambas as apelações indicadas na certidão de ID 49570679 já transitaram em julgado, não havendo, destarte, falar-se em prevenção por conexão para o julgamento dos recursos interpostos dos atos judiciais proferidos nos autos do processo de origem. Ante o exposto, DECLARO a incompetência deste órgão, para o processamento e julgamento do presente recurso, por prevenção, e DETERMINO o retorno dos autos à Secretaria, para que, com a urgência que o caso requer, independentemente de preclusão, providencie a redistribuição aleatória do presente agravo de instrumento. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora